Tribunal: STF
Processo: AI 272330
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-15
Data de publicação: 2000-08-15

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2. Agravo de
instrumento improvido. Falta de peças obrigatórias e essenciais no
traslado. Art. 544, § 1º, do CPC e Súmula 288. 3. Prazo recursal de
cinco dias, para agravar regimentalmente. Intempestividade. 4.
Inexistência do recurso, quando interposto por advogado sem
procuração nos autos. Inaplicabilidade dos arts. 13 e 37, do CPC. 5.
Agravo regimental não conhecido.